Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-73.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação ordinária – Servidor público do DER/SP (encarregado I) – Pedido de pagamento de "horas trabalhadas de sobreaviso", com fundamento no art. 244, § 2o, da CLT, bem como adicional de insalubridade "no grau máximo de 40%" – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Autor com regime laboral estatutário, a impedir seja concedida

Ementa:
Ação ordinária – Servidor público do DER/SP (encarregado I) – Pedido de pagamento de "horas trabalhadas de sobreaviso", com fundamento no art. 244, § 2o, da CLT, bem como adicional de insalubridade "no grau máximo de 40%" – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Autor com regime laboral estatutário, a impedir seja concedida vantagem pecuniária prevista na CLT – Direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade que tem amparo na legislação aplicável e na prova pericial produzida nos autos, sendo devido o pagamento do acréscimo desde o início do exercício das atividades insalubres, ressalvada a prescrição quinquenal – Precedentes – Recursos desprovidos.